Tribunal: TJDFT
Processo: 0712658-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712658-59.2022.8.07.0006 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDAS: MARIA DO DESTERRO SANTOS DA CONCEICAO, NUBIA SANTOS DA CONCEICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. APENDICITE AGUDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. DEVER DE INDENIZAR. 1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico. 2. A urgência/emergência do tratamento se justifica diante da gravidade e da necessidade da realização do procedimento cirúrgico para o restabelecimento da saúde da autora, tendo em vista que a demora no tratamento de apendicite aguda pode determinar risco de desenvolvimento de sepse abdominal e levar o paciente a óbito. 3. O descumprimento injustificado do contrato pela apelante determina o seu dever de indenizar integralmente as despesas realizadas para garantia do tratamento de urgência (CC, arts. 475 e 927). 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil, alegando ter agido no exercício regular de direito ao negar a cobertura para o tratamento de saúde antes de decorrido o prazo de carência, não tendo praticado qualquer ato ilícito a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FIORENTINO, OAB/SP 343.181, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTI, OAB/DF 24.923 (ID Num. 50125782 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 421, 422, 423 e 927, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “como o tratamento médico/cirúrgico era urgente, não há que se falar em período de carência. Tal fato restou demonstrado ante a gravidade do quadro clínico da autora e a possibilidade de que a demora no tratamento solicitado poderia determinar risco de desenvolvimento de sepse abdominal e levá-la a óbito” (ID Num. 49578185 - Pág. 4). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Ademais, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 1.845.688/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017